Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700159-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO PAZ DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO DE ALGUNS RÉUS PELA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. INVALIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. CONFLITO DE NORMAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, §2o, DO CÓDIGO PENAL). CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8.176/91). CRIME AMBIENTAL (ARTIGO 56 DA LEI No 9.605/98). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS EM MOMENTOS E REGIMES DIVERSOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almejada a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. 2. Considerando-se que o fato em específico que foi objeto de apuração em outros autos apontados por alguns dos réus é diverso dos fatos que deram origem à denúncia lançada neste feito, em que, pautado em pedido e causa de pedir distintos, se apuram vários crimes, supostamente praticados por vários agentes em sede de associação criminosa, em diversas datas e com desdobramentos específicos, não há que se falar em coisa julgada. A semelhança em relação à dinâmica delitiva e modus operandi vem, a bem da verdade, a reforçar a tese acusatória em apreço não somente quanto ao possível envolvimento dos denunciados em esquema criminoso, mas também quanto à reiteração delitiva dos envolvidos, potenciais criminosos contumazes e especializados em furto de combustível. 3. A prescrição da pretensão retroativa deve se basear na pena aplicada na sentença, observando-se os prazos estabelecidos no artigo 109 do Código Penal, bem como as causas interruptivas da prescrição dispostas no artigo 117 do mesmo diploma. 4. Não há que se falar em nulidade por negativa de acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas, tampouco que os réus tiveram cerceado o direito de defesa, porquanto as mídias referentes às respectivas gravações se encontravam disponíveis no cartório do juízo, conforme certificado nos autos, bastando às defesas se dirigirem até o local para ter acesso a todas as provas. 5. Tendo o juízo de origem, quando do deferimento do pedido formulado pela autoridade policial de prisão preventiva, busca e apreensão e autorização para acesso aos aparelhos celulares de pessoas investigadas, feito menção expressa em autorizar a apreensão de quaisquer elementos vinculados à prática dos crimes sob investigação, os materiais apreendidos por ocasião da diligência se prestam a subsidiar uma condenação. 6. O Inquérito Policial, de natureza eminentemente inquisitiva, consiste em um procedimento administrativo e investigatório, em cujo tramitar há mitigação do exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, garantias constitucionalmente asseguradas quando do efetivo ajuizamento da ação penal (CF, art. 5o, inc. LV). 7. Sobre o reconhecimento pessoal, o entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado a partir das orientações lançadas pela 6a Turma no HC 598.886/SC, é no sentido de que a condenação não pode estar pautada exclusivamente nessa prova, ainda que confirmada em juízo, e, também, no sentido de que devem ser observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. In casu, o reconhecimento do acusado se deu com esteio em provas diversas e independentes, as quais, ostentando legitimidade e segurança, se mostraram igualmente capazes de demonstrar a individualização precisa do agente criminoso, vindo a corroborar, alfim e a cabo, o reconhecimento feito na delegacia. 8. Havendo conexão probatória entre processos desmembrados, cuja relevância e abrangência dos elementos colhidos acabam por se desdobrarem em outros procedimentos, mostra-se válido e pertinente o compartilhamento de provas sem que tal medida implique em nulidade, notadamente quando oportunizado aos réus o exercício da ampla defesa e do contraditório. De toda sorte, no caso, não há que se falar em prova emprestada, haja vista que o laudo pericial elaborado está vinculado aos fatos apurados no presente feito criminal, restando por prejudicada a alegação de cerceamento de defesa. 9. O Princípio da Consunção é aplicado para resolver conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave constitui meio necessário ou fase normal de preparação/execução de um delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas. Contudo, não se apresentam atendidos os requisitos autorizadores da aplicação do instituto em relação ao Crime de Receptação Qualificada (art. 180, §1o, do CP) e Crime Contra a Ordem Econômica (art. 1o, inc. I, da Lei no 8.176/91), notadamente em se considerando que no delito de receptação, o bem jurídico tutelado é o patrimônio da vítima, enquanto que em relação aos crimes contra a ordem economia é o bem jurídico metaindividual relacionado à manutenção da ordem econômica e sua integridade, em que se visa proteger a regularidade da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. 10. Nos termos do artigo 288 do Código Penal, com a redação dada pela Lei no. 12.850 de 2013, o crime de associação criminosa exige a reunião de pelo menos três pessoas, de forma estável e permanente, com uma estrutura mínima de organização e divisão de tarefas, cujo objetivo é a prática indeterminada e não eventual de vários crimes, sejam ou não da mesma natureza. 11. In casu, restou devidamente comprovado nos autos que a associação criminosa, cujos membros mantinham nítido vínculo entre si, agia de forma habitual e com o mesmo “modus operandi”, denotando a existência de uma estabilidade e permanência nas atividades criminosas, além de determinada divisão de tarefas entre os participantes do grupo criminoso, formado precipuamente entre motoristas dos caminhões que praticavam os crimes de furtos e, na sequência, entrava em ação os receptadores do combustível subtraído. 12. No que se refere ao delito de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, ainda que a vítima seja desconhecida ou que não sabia que estava sendo lesada em seu patrimônio, a materialidade e autoria do delito são incontestes, já que se trata de crime que protege o patrimônio mediante Ação Penal Pública Incondicionada. 13. Após a captação do combustível subtraído junto aos motoristas, os denominados jiboeiros armazenavam a substância em galões para, posteriormente, utilizar o combustível em proveito próprio ou vendê-lo a terceiros por valor abaixo do mercado, restando configurado o crime de receptação. 14. Dispõe o artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.176/91 que adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, constitui crime contra a ordem econômica. 15. O referido dispositivo, apesar de ser norma penal em branco, não conduz de imediato à inépcia da denúncia se esta descreve as condutas que, em tese, se amoldam ao delito, estando elas em desacordo com os patamares estabelecidos na norma complementadora ainda que não particularizada a disposição integradora. Se a narração dos fatos permite que fique caracterizada a ação do acusado, sem prejuízo para sua defesa ampla, não há que se falar em absolvição. 16. Nos termos do artigo 56 da Lei no 9.605/98, constitui crime ambiental produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. 17. Conquanto os recorrentes neguem a prática delitiva, a versão defensiva encontra-se isolada nos autos, restando comprovadas a autoria e materialidade delitivas e patenteado o inequívoco envolvimento dos réus/apelantes tanto no esquema criminoso (associação criminosa), bem como em relação à prática de furto, receptação, acondicionamento e revenda de combustíveis, devendo, assim, ser mantida a condenação que lhes foi imposta na r. sentença. 18. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material. Todavia, em se tratando de penas de natureza distinta, reclusão e detenção, incabível o somatório das reprimendas, não havendo falar em unificação de penas, devendo ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, iniciando-se o cumprimento pela pena de reclusão. 19. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado (Súmula n. 26/TJDFT). 20. Apelações criminais interpostas pelos réus Charles Daniel Fernandes da Silva e Igor Luiz Bento da Silva conhecidas em parte e, pelos demais acusados, conhecidas na integralidade. Recursos dos réus José Carlos de Oliveira Filho, José Tomaz de Oliveira, Silvano Wilson de Lima, Charles Daniel Fernandes da Silva, Sebastião Paz do Nascimento, Clenio Augusto, Jorge Mercê de Souza Brito e Igor Luiz Bento da Silva parcialmente providos, e não providos quanto aos demais. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, 563 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, bem como à Súmula Vinculante 14, com vistas à declaração de nulidade, por não ter sido observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão da sonegação de documentos; e b) artigo 386, incisos II, III, V e VII, do CPP, ao argumento de que deve ser absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação, já que não teria praticado o crime e o conjunto probatório se encontra frágil a embasar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155, 156, 386, incisos II, III, V e VII, 563 e 564, inciso V, todos do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na Súmula Vinculante 14, pois a mencionada Súmula Vinculante, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027